Tribunal: TJES
Processo: 0007676-94.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007676-94.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON VICENTE NEVES PEREIRA e outros

APELADO: BANCO ABC BRASIL S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examina-se recurso de
Apelação Cível,
interposto por
EMERSON VICENTE NEVES PEREIRA e NILCENIR NEVES PEREIRA
contra a sentença de fls. 372/376 que julgou parcialmente procedente a presente Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento, ajuizada contra
BANCO ABC BRASIL S.A.

Em suas razões recursais (fls. 404/410) os Apelantes requerem a reforma do julgado para integral procedência de seus pedidos.

Contrarrazões apresentadas as fls. 412/426.

Diante da aparente intempestividade do recurso, foi determinada a intimação dos apelantes para, na forma do art. 10 do CPC, se manifestarem sobre a questão (ID 7279317), tendo estes pugnado pelo reconhecimento da tempestividade em razão de nova publicação do julgado, a qual teria ocorrido no dia 20/05/2022.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Em que pesem os judiciosos fundamentos dos Apelantes, o expediente
sub examine
não reúne as condições indispensáveis para ser apreciado por este d. Sodalício, eis que manifestamente intempestivo, como passo a fundamentar.

Embora os Apelantes aleguem, em sua petição ID 7792942, a reabertura do prazo recursal em 20/05/2022, em razão da pandemia Convid-19, não é o que se observa dos autos.

O Ato Normativo nº 88/2020, manteve a
suspensão dos prazos
relativos aos processos físicos em razão da pandemia até o dia anterior ao início da fase final do retorno gradual do trabalho presencial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, o que
ocorreu em 28/09/2020.

No caso dos autos,
a sentença objurgada foi publicada em
30/09/2020
(fl. 377) sendo, inclusive, certificado o trânsito desta (fl. 397), e o apelo foi protocolado apenas em
14/06/2022
(fl. 404), ou seja, quase 2 (dois) anos depois, não havendo nos autos qualquer decisão determinando a reaberura de prazo peliteada pelos Apelantes às fls. 395/396.

Pelo contrário, à fl. 399 foi determinada a intimação dos Apelantes para tomarem ciência do trânsito em julgado da demanda, e o arquivamento do feito, sendo a intempestividade do apelo certificada expressamente no ID 6419612

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente apelação, posto que intempestiva.

Em razão do não conhecimento do recurso, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários de sucumbência estipulados na origem em desfavor do apelante (CPC art. 85, §11º), devendo ser respeitada a gratuidade a ele concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA
EX OFFICIO E ACOLHIDA
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

A apreciação da apelação exige sua interposição no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis (CPC arts. 1003, §5º c/c art. 219).

II.

Neste contexto, não tendo sido observado o lapso temporal para tanto, pois não houve qualquer reabertura de prazo como alegado, deve-se negar seguimento ao recurso, em virtude da sua manifesta intempestividade.

II.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0007676-94.2016.8.08.00480, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da e. Relatora.